Tribunal: STF
Processo: RE 127615
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
-  CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO.  CONTA  DE   LIQUIDAÇÃO.
CRUZEIROS, OTNs. CF/1967, ART-117, PAR-1.. CF/1988, ART. 100, PAR-1..
         I. - Conta de liquidação em  cruzeiros,  mencionando-se,  ao
lado  das  parcelas,  o  correspondente  em  OTNs.  Inexistência   de
inconstitucionalidade ou ilegalidade.
         II. - Recurso    Extraordinário     não     conhecido.::